Tribunal: TJES
Processo: 5008828-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008828-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCLESIO SCHAEFFELEN
RECORRIDO: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a sentença de origem e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, por exigir prova pericial de alta complexidade, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5008828-88.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: EUCLESIO SCHAEFFELEN.

RECORRIDO: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. RECUSA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DE RISCO. PNEU CARECA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

2. Fundamentação.

O presente julgamento refere-se ao recurso de EUCLESIO SCHAEFFELEN, cuja sentença (ID nº “
71933781
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Autora agravou os riscos inerentes ao contrato de seguro por não conservar os pneus de seu veículo de forma adequada.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, é dever da Recorrida comprovar que os riscos foram agravados por ele (em razão da inversão do ônus probatório). Diz, ainda, que a vistoria do veículo foi aceita pela Parte Recorrida.
Por fim, alega como corolário do acolhimento da pretensão recursal que é devida a condenação da Recorrida por danos materiais e morais.

Em atenta análise à questão de fundo, entendo que o caso dos autos não comporta solução / sentença resolutiva de mérito pela sistemática dos juizados especiais.

Explico.

A matéria fática apenas pode ser suficientemente solucionada através de prova técnica / pericial na banda de rodagem dos pneus do veículo do Recorrente, questão insuscetível de ser revolvida na via estreita do microssistema dos Juizados Especiais.

No sentido da inviabilidade de produção de prova pericial propriamente dita em sede de Juizados Especiais, veja-se a jurisprudência predominante nos Sodalícios pátrios,
in verbis
:

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DA LEI N. 9.099/95 – EXTINÇÃO EX OFFICIO – CELERIDADE E INFORMALIDADE. Incidência dos enunciados 35 e 36 deste 4º Colégio Recursal da Capital. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
Não se admite prova pericial nos processos de competência do Juizado Especial Cível. Vislumbrando a necessidade de realização de perícia, não há possibilidade de admissão da lide.
Necessidade de análise de e-mails e boletos supostamente fraudulentos.
Extinção. Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10076496820208260011 SP 1007649-68.2020.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO CONDENATÓRIO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL
PARA COMPROVAÇÃO DA REAL CAUSA DO ACIDENTE.
PROVA COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001244-53.2020.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 20.09.2021) (TJ-PR - RI: 00012445320208160159 São Miguel do Iguaçu 0001244-53.2020.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 20/09/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/09/2021)

Trata-se, aqui, afinal, não da assim chamada “
perícia informal
”, mencionada pelo enunciado 12 do FONAJE e admitida pelo art. 35 da Lei n. 9.099/1995, mas de prova complexa, isto é, exame pericial mecânico propriamente dito, pelo que exsurge patentemente inadequada a tramitação do feito sob as limitações estereotípicas do microssistema dos juizados. Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais do TJES, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora, servidora pública contratada temporariamente, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de necessidade de produção de prova pericial complexa para apurar o direito ao adicional de insalubridade no período de fevereiro de 2019 a março de 2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da complexidade da prova pericial requerida para verificar o exercício de atividades insalubres pela autora, de forma a averiguar o direito da parte ao recebimento do adicional de insalubridade revogado pelo município recorrido.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial requerida pela autora, necessária para apurar a insalubridade no local de trabalho, com elaboração de laudo pericial técnico, envolve análise técnica complexa, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 3º da Lei n° 9.099/95 e o art. 10 da Lei n° 12.153/2009.

4. A sentença recorrida observou corretamente a necessidade de extinção do processo, em razão da incompetência do Juizado para a produção de prova pericial extensa.

5. Aplicação do Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal, que prevê a incompetência do Juizado Especial para causas que demandem prova pericial complexa.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações que envolvam a apuração de insalubridade no ambiente de trabalho, com requerimento de produção de prova pericial com elaboração de laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º e 51, II.

Lei nº 12.153/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 0015406-61.2012.8.08.0028, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 31/07/2018.) (TJ-ES- RI: 5000818-16.2021.808.0038. Rel.:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, PJE: 12/11/2024)

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência material do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, dada a sua complexidade que demanda prova pericial, o que acarreta a anulação da sentença de ofício e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, que dispõe: "Extingue-se o processo, além dos casos previstos em Lei: (...) II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento após a conciliação".

Diante do exposto,
anulo, de ofício, a sentença de origem e
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da incompetência do Juizado Especial Cível
para processar e julgar a presente demanda
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, por
exigir prova pericial de alta complexidade.

Dou o recurso por
prejudicado
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios,

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)